Tribunal: TJSP
Processo: 1500561-22.2024.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Processo Penal – Quebra da cadeia de custódia – Celular apreendido – Prova digital devidamente relacionada e examinada – Validação pelo código hash – Desnecessidade – Existência de outros elementos indicando a autenticidade do conteúdo – Prejuízo não demonstrado – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Cumprimento de mandado de busca e apreensão –

Ementa:
Processo Penal – Quebra da cadeia de custódia – Celular apreendido – Prova digital devidamente relacionada e examinada – Validação pelo código hash – Desnecessidade – Existência de outros elementos indicando a autenticidade do conteúdo – Prejuízo não demonstrado – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Cumprimento de mandado de busca e apreensão – Prisão em flagrante na guarda de porções de cocaína, crack, maconha e dinheiro – Apreensão de celulares – Degravação autorizada de conversas que revelaram envolvimento de todos no crime – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da lisura dessas palavras – Negativa dos acusados isolada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Pena base – Redução – Necessidade – Concessão do redutor a um dos acusados – Cabimento – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime aberto – Recursos dos acusados parcialmente providos, com a rejeição daquele apresentado pela corré.